Tribunal: STF
Processo: HC 245867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA, no que tange ao quantum de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), admite que se majore a pena de um réu no patamar de 1/2 mesmo diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados, “desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal” (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.